Tribunal: TJDFT
Processo: 0755546-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0755546-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: ALVANIR NATAL DA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA EUNICE DA COSTA E COSTA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência movida por ALVANIR NATAL DA COSTA, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a operadora autorizasse e custeasse a internação da parte autora, incluindo tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, sob pena de multa diária. Informa que a agravada é beneficiária de plano de saúde administrado pela GEAP, na modalidade de autogestão multipatrocinada, e que solicitou autorização para internação hospitalar, a qual foi negada em razão do não cumprimento do período de carência contratual para cobertura hospitalar. Afirma que, não obstante a negativa de internação, foi assegurado à beneficiária o atendimento de urgência e emergência, nos limites previstos contratualmente. Esclarece, em síntese, que a adesão da agravada ao plano de saúde ocorreu em 28/08/2025, sendo exigido, conforme regulamento do plano e normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar, o cumprimento de carência de 120 (cento e vinte) dias para internações hospitalares, com término apenas em 26/12/2025. Sustenta que, durante esse período, a cobertura de urgência e emergência é limitada às primeiras 12 (doze) horas de atendimento, inexistindo obrigação contratual ou legal de custeio de internação. Salienta que a decisão agravada desconsiderou a natureza jurídica da GEAP, entidade de autogestão, motivo pelo qual não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, sintetizado na Súmula 608, afastando-se, por conseguinte, a incidência de normas consumeristas e a inversão do ônus da prova. Argumenta que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano, asseverando que a agravante agiu em estrita observância ao contrato e à legislação de regência, inexistindo conduta abusiva ou ilícita apta a justificar a antecipação da tutela final. Defende, ainda, que a medida concedida antecipa os próprios efeitos do provimento final, sem a devida instauração do contraditório, o que violaria o art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal. Destaca que a decisão impugnada impõe obrigação de natureza irreversível, pois o custeio integral da internação durante o período de carência acarretaria prejuízo financeiro de difícil ou impossível reparação à agravante, caso o provimento seja posteriormente revogado, em afronta ao art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil. Sustenta, ademais, a desproporcionalidade da multa diária fixada, pugnando por sua exclusão ou, subsidiariamente, pela redução do valor e da periodicidade. Defende, ainda, a necessidade de prestação de caução pela parte autora, nos termos do art. 300, § 1o, do Código de Processo Civil, uma vez que a agravada não é beneficiária da gratuidade de justiça, colacionando precedentes jurisprudenciais que admitem a exigência de caução como forma de resguardar eventual prejuízo da parte adversa. Colaciona jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e do Superior Tribunal de Justiça no sentido da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às entidades de autogestão, bem como da legalidade da limitação de cobertura durante o período de carência, nos moldes da Lei no 9.656/98 e das normas editadas pela ANS. Requer, em sede de cognição sumária, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento, a fim de que seja reformada a decisão recorrida, reconhecendo-se a legalidade da negativa de cobertura da internação durante o período de carência, com a consequente revogação da tutela concedida, bem como a exigência de caução e a exclusão ou redução das astreintes impostas. Preparo regular (ID 79612858). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). A agravante requer, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo, ao argumento de que a decisão recorrida teria desconsiderado a existência de carência contratual para internação hospitalar, bem como os limites regulamentares de cobertura nos casos de urgência e emergência, sustentando, ainda, a inexistência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil e o risco de irreversibilidade da medida. Eis o teor da decisão impugnada, verbis: Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação, em caráter de urgência, para realização de tratamento adequado ao seu grave estado de saúde, conforme documentos colacionados à inicial. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A parte ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Acerca do tema, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. CIRURGIA DE URGÊNCIA. RISCO À VIDA. NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presentes os pressupostos que assim autorizam (artigo 300 do CPC), justifica-se o deferimento do pedido de tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde a realização de procedimento cirúrgico e de internação do paciente, ante a urgência e risco à vida atestados em relatório médico, além do fato de que não há falar em irreversibilidade da medida, na espécie. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1357417, 07510462020208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de realizar tratamento adequado ao seu grave estado de saúde, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora para realização de tratamento adequado ao seu grave estado de saúde, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, bem como aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte autora, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria no 12, de 17 de agosto de 2017. O pedido não comporta acolhimento. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso pressupõe a demonstração concomitante da probabilidade de provimento do agravo e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada. Tais requisitos, contudo, não se fazem presentes no caso concreto. Com efeito, a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e alinhada ao entendimento deste Relator acerca da matéria, segundo o qual, nos casos de urgência e emergência médica, não se revela legítima a negativa de cobertura fundada exclusivamente na carência contratual, tampouco a limitação temporal do atendimento, quando comprovada a necessidade de internação como medida indispensável à preservação da saúde ou da vida do beneficiário. Assim, ao menos nessa análise perfunctória, não se constata qualquer ilegalidade na decisão agravada, a qual encontra-se tecnicamente bem fundamentada. Nessa perspectiva, não se sustenta a alegação da agravante no sentido de que o atendimento poderia ser limitado às primeiras 12 (doze) horas, em razão do período de carência ainda em curso. A legislação de regência, notadamente os arts. 12, inciso V, alínea “c”, e 35-C da Lei no 9.656/98, impõe a cobertura obrigatória dos atendimentos de urgência e emergência após 24 (vinte e quatro) horas da contratação, não se admitindo restrições contratuais que esvaziem a própria finalidade do serviço prestado, sobretudo quando demonstrado risco imediato à integridade física ou à vida do paciente. A documentação médica acostada aos autos, notadamente o relatório médico (ID 258456113 - 1a instância), aponta a necessidade de internação hospitalar de urgência, dado o quadro infeccioso sistêmico (leucocitose + PCR) apresentado pela paciente, com risco de piora clínica rápida em paciente idosa, frágil, portadora de Alzheimer, com distúrbio hidroeletrolítico, baixa ingesta, possível foco infeccioso urinário e risco aumentado de deterioração hemodinâmica. Importa considerar, ainda, que a beneficiária é idosa, com 87 (oitenta e sete) anos, com quadro clínico grave, que envolvia risco à vida e à integridade física, sendo solicitada sua internação na UTI. Nesse sentido, é firme o entendimento, adotado por este Relator, de que a cláusula contratual que limita o tempo de internação em hipóteses de urgência ou emergência revela-se abusiva, por comprometer a efetividade do tratamento médico necessário, sendo inaplicável quando a internação se mostra imprescindível à preservação da saúde do beneficiário. A carência contratual, portanto, não pode prevalecer sobre a urgência médica devidamente atestada, sob pena de afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção à saúde. É relevante observar que a negativa da agravante foi motivada exclusivamente pela alegada ausência de cumprimento da carência contratual, o que, à luz do caso concreto, não se sustenta diante da situação de emergência certificada por profissional médico. Cumpre frisar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é abusiva a cláusula contratual que limita o tempo de internação hospitalar a 12 (doze) horas em casos de urgência durante o período de carência (Súmula 302/STJ). Logo, ainda que se admita alguma limitação contratual, esta não pode comprometer o atendimento integral necessário à preservação da vida e da saúde do beneficiário. Portanto, diante do risco de dano irreparável à saúde de uma idosa e da probabilidade do direito amparada por legislação específica e jurisprudência consolidada, não há como suspender os efeitos da decisão de primeiro grau que determinou o custeio da internação hospitalar de urgência. De igual modo, não se verifica o alegado perigo de irreversibilidade da medida. Conforme reiteradamente decidido, o eventual ônus financeiro suportado pela operadora de plano de saúde não se sobrepõe ao risco concreto e imediato à saúde da paciente, sendo certo que, em tese, é possível a discussão posterior acerca do ressarcimento de valores, caso o provimento final lhe seja favorável. Ademais, mesmo a eventual irreversibilidade prática da tutela não constitui óbice absoluto à sua manutenção, quando evidenciada a probabilidade do direito e o risco de dano grave, como ocorre na hipótese. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Ao agravado para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo na origem. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator